Tribunal: TJDFT
Processo: 0712651-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712651-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE NELIO JOSE NICOLAI, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI AGRAVADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS DECISÃO Michelle Aparecida Nicolai e outros opuseram embargos de declaração (id. 27080230) da r. decisão (id. 26597876) que não conheceu do agravo de instrumento por eles interposto, com fundamento no art. 76, §2o, inc. I, do CPC, in verbis: “[...] Espólio de Nélio José Nicolai, Michelle Aparecida Nicolai, Alexandro Nicolai, Luzia Augusta Nicolai, Anderson Nicolai e Cristiano Nicolai interpuseram o presente agravo de instrumento da r. decisão (id. 87783304 – autos originários) que, proferida em cumprimento de sentença proposto pelo Escritório de Advocacia Eduardo Machado dos Santos e Associados, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Lune – Projetos Especiais em Telecomunicações Comércio e Indústria LTDA, para incluí-los no polo passivo da lide, in verbis: [...] Os agravantes foram intimados a regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, conforme despacho de id. 25933766, in verbis: “Os agravantes impugnam decisão que, proferida em cumprimento de sentença proposto por Escritório de Advocacia Eduardo Machado dos Santos e Associados, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Lune Projetos Especiais em Telecomunicações Com. E Ind. Ltda. e determinou a inclusão dos agravantes no polo passivo da demanda. Os agravantes ainda não se manifestaram no cumprimento de sentença, não juntaram instrumento de procuração naqueles autos. Verifica-se que no presente agravo de instrumento, apesar de interposto por Espólio de Nélio José Nicolai, Michelle Aparecida Nicolai, Alexandro Nicolai, Luzia Augusta Nicolai, Anderson Nicolai e Cristiano Nicolai, consta instrumento de procuração com poderes outorgados aos advogados apenas por Michelle, Alexsandro, Anderson e Cristiano. Intimem-se os agravantes para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, art. 76, §2o, inc. I, do CPC.” Os agravantes, em atendimento à determinação de id. 25933766, apresentaram a petição de id. 26580244 com as procurações outorgadas por Michelle Aparecida Nicolai, Alexandro Nicolai, Luzia Augusta Nicolai, Anderson Nicolai e Cristiano Nicolai; entretanto, não cumpriram integralmente a determinação porque não foi anexado aos autos qualquer documento relativo ao espólio de Nélio José Nicolai. Os agravantes não juntaram aos autos o termo de inventariante ou procuração relativos ao espólio de Nélio José Nicolai que permanece sem representação processual (art. 75, inc. VII, do CPC). Em conclusão, os agravantes-devedores não atenderam a determinação de regularização processual, o que determina o não conhecimento do recurso, conforme disciplina o art. 76, §2o, inc. I, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 76, §2o, inc. I, do CPC e no art. 87, III do RITJDFT. [...]” Os embargantes alegam que a r. decisão possui erro material porque o recurso impugna decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica o que vai afetar apenas a esfera jurídica dos demais agravantes, não produzirá efeitos jurídicos em relação ao espólio de Nélio José Nicolai. Aduz que regularizada a situação processual, e corrigido o erro material, o processo merece regular processamento. Pleiteia a aplicação do princípio da primazia da decisão de mérito. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar o erro material apontado. É o breve relatório. A decisão não padece de vícios. O agravo de instrumento foi interposto pelo espólio de Nélio José Nicolai, Luzia Augusta Nicolai, Michelle Aparecida Nicolai, Anderson Nicolai, Cristiano Nicolai e Alexandro Nicolai, conforme se verifica pela petição do agravo de id. 25240223. Intimados para regularizar a representação processual, os agravantes não cumpriram a determinação. Não há qualquer erro material na r. decisão embargada porque o agravo de instrumento foi interposto também pelo espólio de Nélio José Nicolai. O não conhecimento do recurso, por desatendimento à determinação do art. 76 do CPC não pode ser imputado ao Juízo. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Isso posto, conheço dos embargos de declaração dos agravantes e nego provimento. Intime-se. Brasília - DF, 7 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora